Tribunal: STF
Processo: ARE 1544047
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CREDITAMENTO DE VALORES PAGOS DE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI NÃO RECUPERÁVEIS, INCIDENTES SOBRE A AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. APLICAÇÃO DO TEMA 756 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. IPI NÃO-RECUPERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 170, II, DA IN RFB 2.121/2022. Não é autorizado o creditamento, para os fins das contribuições ao PIS e à COFINS, dos valores referentes ao IPI incidente na aquisição de produtos para revenda, por força do art. 3º, § 2º, inciso II, das Leis 10.637/2002, e 10.833/2003, mostrando-se legal o artigo 170, II da Instrução Normativa da RFB nº 2.121/2022, o qual apenas prestigiou a sistemática da não-cumulatividade já prevista na legislação. Precedente: AC 5014385-26.2023.4.04.7205, Segunda Turma, Relator Eduardo Vandré Oliveira Lema Garcia, juntado aos autos em 24/11/2023)” (fl. 7, e-doc. 72).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I e a al. c do inc. III do art. 150 e os §§ 6º e 12 do art. 195 da Constituição da República. 



    Argumenta que deveria ser permitida a apropriação de “créditos da contribuição para o PIS e para COFINS sobre o valor do IPI não recuperável destacado nas notas fiscais de aquisição de bens destinados à revenda, afastando-se a limitação contida no art. 170 da IN RFB nº 2.121/2022” (fl. 2, e-doc. 83).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência da ofensa constitucional direta (e-doc. 102).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que “o v. acórdão proferido pela Turma julgadora do E. TRF-4, claramente contraria e nega vigência à norma constitucional, mais precisamente o disposto nos arts. 150, inc. I, e inc. III, ‘c’; 195, § 6º e § 12º, todos da Constituição Federal, bem como a interpretação conferida à matéria por este e. Supremo Tribunal Federal, merecendo ser conhecido o recurso e analisado sob o cotejo dos princípios insculpidos na Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 116). 



    Salienta “que os fundamentos utilizados pela turma foram eminentemente constitucionais, porquanto o tribunal analisou a não cumulatividade prevista no art. 195, § 12, e decidiu se havia ou não inconstitucionalidade na vedação ao creditamento de PIS e COFINS sobre o IPI não recuperável, assim como se haveria violação ao princípio da anterioridade nonagesimal” (fl. 4, e-doc. 116).



    Sustenta que “não é razoável que os contribuintes sejam surpreendidos com a impossibilidade de se creditar de algo que sempre puderam, sob a justificativa de que instrução normativa aclarou os critérios de apropriação do crédito. Houve, de fato, uma surpresa aos contribuintes, que tiveram a carga tributária majorada sem qualquer justificativa” (fl. 6, e-doc. 116).



    Ressalta que, “considerando que o fundamento utilizado pelo Tribunal a quo para inadmitir o recurso extraordinário não se sustenta, pois a discussão em pauta é de natureza constitucional, não exigindo reexame de provas, mas apenas a interpretação de normas e princípios constitucionais diretamente relacionados à controvérsia, revela-se imprescindível a análise das razões recursais por este egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 116). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região resolveu a controvérsia sobre aproveitamento “de créditos de PIS/COFINS nas operações tributadas, sobre o valor do IPI destacado em nota fiscal de aquisição de mercadoria adquirida para revenda” (fl. 3, e-doc. 72), nestes termos:



    “No mérito, busca a impetrante a apropriação de créditos de PIS/COFINS sobre os valores pagos a título de IPI não recuperável no momento da aquisição de bens/mercadorias para revenda, ante a manifesta ilegalidade do disposto no art. 170 da Instrução Normativa RFB nº 2.121/2022.



      Sobre o tema, perfilho-me ao entendimento adotado pelo Desembargador Federal Eduardo Vandré Oliveira Lema Garcia, relator do voto condutor do acórdão proferido na Apelação Cível nº 5008561-07.2023.4.04.7005, 2ª Turma, desta Corte, juntado aos autos em 18/12/2023: 



    No julgamento do Tema nº 756 da Repercussão Geral (objeto do julgamento do RE 841.979, Relator: Ministro Dias Toffoli), o STF firmou a tese de que ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04’. 



    O sistema não cumulativo do PIS/COFINS é, pois, de ordem legal, cabendo à lei definir todos os contornos materiais do direito de crédito das contribuições. 



    A base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS, quando apuradas pelo sistema não-cumulativo, compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. Já o parágrafo 4º do referido dispositivo expressamente exclui da composição da receita bruta os tributos não cumulativos cobrados destacadamente (sendo esse o caso do IPI incidente sobre os produtos que a parte adquire para revenda) (...)



    Por sua vez, o artigo 3º, § 2º, inciso II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 vedam o creditamento relativamente aos custos de aquisição ‘de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição’. 



    A referida limitação decorre da própria sistemática da não cumulatividade, uma vez que, não havendo recolhimento das contribuições, não há oneração da cadeia produtiva e, portanto, não se justifica o creditamento pretendido pela impetrante. 



    Logo, não havendo tributação de PIS/COFINS não cumulativos quanto ao IPI incidente sobre os produtos que a parte adquire para revenda, não há que se falar em creditamento. Nesse sentido, conforme ressaltado nas informações prestadas na origem, ‘os valores relacionados ao IPI não recuperável não sofrem a incidência das contribuições na venda e revenda de bens e serviços e, consequentemente, essa parcela não pode compor a base de créditos do PIS e da Cofins para a pessoa jurídica adquirente’ (Ev. 19.1). 



    Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade do artigo 170, II da Instrução Normativa da RFB nº 2.121/2022, o qual apenas prestigiou a sistemática da não-cumulatividade já prevista na legislação” (fls. 4-5, e-doc. 72).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 841.979-RG, Tema 756, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “(...) o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, II, das Leis ns. 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF ns. 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF n 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04” (Plenário, DJe 9.2.2023).



    Ao aplicar a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 756 da repercussão geral, o Tribunal de origem reconheceu a validade jurídica do sistema da não cumulatividade da Contribuição para o PIS e da COFINS, previsto nas Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003 e, interpretando a legislação tributária, decidiu pela impossibilidade de aproveitamento de créditos dessas contribuições sociais.



    7. Em relação à composição das bases de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS para fins de aproveitamento de crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI decorrentes de operações de aquisição de mercadoria para revenda, a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. Créditos de IPI. Compensação tributária. COFINS. Pagamento. DARF. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 282/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Os dispositivos apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Precedentes. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Precedente. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.521.871-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.2.2025)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CREDITAMENTO DE VALORES REFERENTES AO ICMS-SUBSTITUIÇÃO E AO IPI DITO RECUPERÁVEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.400.663-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Tributário. PIS e COFINS. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Princípio da não cumulatividade. Autonomia do legislador infraconstitucional. Direito ao aproveitamento de créditos. Matéria infraconstitucional. 1. Consoante a orientação do Supremo Tribunal Federal, o legislador ordinário possui autonomia para tratar da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, podendo negar créditos em determinadas hipóteses e concedê-los em outras, de forma genérica ou restritiva, desde que respeitadas as demais normas constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. 2. A controvérsia relativa ao alcance do direito de crédito que se depreende do art. 3º, § 2º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.883/03 demanda a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.392.591-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    Sobre a aplicação do óbice jurídico da ausência de ofensa constitucional direta, confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.545.179/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 9.4.2025; ARE n. 1.544.051/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.4.2025; RE n. 1.539.401/PR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 21.3.2025; RE n. 1.537.025/PR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 21.3.2025; e RE n. 1.442.549/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 25.8.2023.



    8. A alegação da empresa agravante de contrariedade ao princípio da anterioridade nonagesimal não merece prosperar, pois, no julgamento do Tema 756 da repercussão geral, o Ministro Dias Toffoli, Relator, enfatizou que “o legislador, ao estabelecer a impossibilidade do crédito em discussão, se atentou para a anterioridade nonagesimal. Como se depreende da leitura do próprio parágrafo em comento [§ 3º do art. 31 da Lei n. 10.865/2004], a vedação passou a efetivamente valer a partir do último dia do terceiro mês subsequente ao da publicação da citada lei” (Plenário, DJe 8.2.2023).



    Correto, portanto, o fundamento do acórdão recorrido, no qual o Desembargador relator assentou não haver contrariedade ao princípio “da anterioridade nonagesimal, afastando-se as disposições do artigo 170, II, da IN 2121/2022 antes de decorridos 90 dias. Isso porque tal princípio apenas aplica-se a leis que instituem ou majorem tributos e não para normas que tratam de critérios para o creditamento” (fl. 5, e-doc. 72).



    Como assinalado no acórdão recorrido, a Receita Federal do Brasil, com a Instrução Normativa n. 2.121/2022, apenas regulamentou a legislação sobre as contribuições sociais em exame, sem promover a majoração direta ou indireta de tributos, sendo dispensável, na espécie, a observância do princípio constitucional da anterioridade nonagesimal.



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora